Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por LOCALIZA RENT A CAR S/A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais, na ação declaratória de validade de negócio jurídico, ajuizada em seu desfavor por ALMIR CASTELO BRANCO FIGUEIREDO. Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico. O autor narrou que, em novembro de 2018, negociou com MARCOS DIAS FERREIRA a compra do veículo Toyota Etios, ano 2018/2019, pelo valor de R$58.000,00, mediante financiamento bancário. A documentação estava regular, sem restrição ou pendência, por isso foi realizada a transferência perante o órgão de trânsito, e com inserção da restrição em favor da instituição financeira. Em 08/06/2019, foi abordado pela PMDF e informado de que havia restrição de furto do automóvel, comunicado pela requerida em 05/06/2019, em face de contrato de locação, quando a devolução ficou acertada para 12/10/2018. O carro foi levado para vistoria pela Polícia Civil do Distrito Federal, na qual foi atestada a originalidade quanto às numerações de chassi, motor e câmbio, ficando na posse do autor. Ao final, o pedido foi julgado procedente e reconhecida a validade do negócio jurídico realizado pelo demandante, reconhecendo-se seu direito de posse até a quitação junto à instituição financeira. Em seu apelo, a demandada requereu a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que sofrerá prejuízo caso o recorrido seja mantido na posse do veículo e com sua utilização. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, estabelece as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O caso dos autos, trata-se de ação declaratória de validade do negócio jurídico, a qual não se enquadra nas exceções legalmente estabelecidas para o prosseguimento da execução. Entretanto, apesar da possibilidade do prosseguimento do uso do automóvel pelo demandante, não seria possível sua alienação, porque a sentença condicionou a consolidação da propriedade à “quitação junto à instituição financeira”. De mais a mais, consta a restrição junto ao DETRAN sobre o comunicado da ré, ainda que posterior à transferência do veículo ao autor. E neste particular, o juízo de origem condicionou a expedição de ofício ao órgão governamental ao trânsito em julgado da sentença, o que afasta a hipótese de risco ou prejuízo à demandada. De mais a mais, o ordenamento jurídico pátrio assegura a reparação dos danos causados em caso de eventual reforma da sentença. Assim, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, em razão da reversibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Intime-se. Feitas as comunicações, voltem os autos para a elaboração do voto. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator